Tribunal: TJPA
Processo: 0839543-82.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10454 - Alienação Judicial
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839543-82.2020.8.14.0301

APELANTE: REJEANE MORAES MESQUITA SAAVEDRA, BANCO GMAC S.A.

APELADO: BANCO GMAC S.A., REJEANE MORAES MESQUITA SAAVEDRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº

0839543-82.2020.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: BANCO GM S/A

ADVOGADO: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO – OAB/PA 23.123-A

EMBARGADO: REJEANE MORAES MESQUITA

ADVOGADO: JULIANA SLEIMAN MURDIGA – OAB/PA 34.548-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TAXA DE JUROS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve sentença revisional, declarando ilegalidade de cobrança de seguros vinculados ao financiamento de veículo, com devolução em dobro dos valores pagos e manutenção da taxa de juros contratual. Embargante alega omissão quanto à fixação de juros de 2,12% ao mês, pretendendo sua substituição por 1% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a legalidade da taxa de juros moratórios fixada contratualmente em 2,12% ao mês.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que expressamente reconheceu a validade da taxa de juros contratual de 2,12% ao mês, afastando a alegação de abusividade.

4. A cláusula contratual foi considerada válida, nos termos do princípio da pacta sunt servanda e da jurisprudência consolidada no STJ quanto à legalidade de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, desde que não demonstrada abusividade concreta.

5. Pretensão de rediscussão do mérito da decisão já proferida, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A ausência de manifestação específica sobre ponto abordado pela parte não configura omissão quando o acórdão, de forma clara e fundamentada, já enfrentou a matéria de forma implícita ou suficiente. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça..

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO GM S/A., em face do acórdão de id. 23548019, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE SEGUROS. VENDA CASADA. LEGALIDADE DA COBRANÇA DA TAXA DE JUROS E DESPESAS INDICADAS NO CONTRATO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação interpostos por BANCO GM S/A e REJEANE MORAES MESQUITA contra sentença que declarou a ilegalidade das cobranças de seguros (Chevrolet Plus e Proteção Mecânica Chevrolet), determinando a devolução em dobro dos valores pagos, sob alegação de venda casada. A parte

autora também requer a revisão da taxa de juros aplicada e das despesas com o registro do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a cobrança dos seguros configura venda casada; e (ii) se a taxa de juros e as despesas com o registro do contrato foram abusivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança dos seguros foi considerada ilegal por configurar venda casada, já que não foi demonstrado que a autora teve a opção de recusá-los.

4. A taxa de juros aplicada está de acordo com a legislação e jurisprudência, não sendo comprovada abusividade, conforme entendimento do STJ sobre a capitalização de juros e o limite de 12% ao ano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recursos desprovidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento: 1. A cobrança de seguros vinculados ao contrato de financiamento de veículo sem opção de escolha ao consumidor configura venda casada, devendo ser restituídos em dobro, os valores pagos. 2. A taxa de juros pactuada não é considerada abusiva”.

Inconformada, a embargante aduz resumidamente que o referido Acórdão de id. . 23548019, possui omissão quanto à análise da determinação contida na sentença de primeiro grau, que fixou a correção mensal da condenação no percentual de 2,12% ao mês.

Alega que a fixação de juros de mora em 2,12% ao mês, como determinado na sentença, é incompatível com as normas cogentes do ordenamento jurídico brasileiro, motivo pelo qual tal percentual não pode ser admitido.

Nesse sentido, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, para sanar a omissão apontada, ajustando-se a taxa de juros de 2,12% para 1% ao mês.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 24062051.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que
cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende inovar em matéria recursal.

A embargante opôs os presentes Embargos de Declaração alegando que o acórdão possui omissão em relação a taxa de juros para correção mensal da condenação, fixada em 2,12%.

Ocorre que, ao contrário do que foi alegado pelo embargante, o acórdão embargado manifestou-se expressamente pela não caracterização de abusividade da taxa de juros contratualmente definidas em 2,12% ao mês (id. 23548019 - Pág. 6).

Os encargos aplicáveis ao débito devem ser aqueles previstos no contrato, sob pena de violação ao princípio pacta sunt servanda.

Deve-se frisar que as estipulações contratuais, desde que devidamente pactuadas, devem ser respeitadas, não podendo o Poder Judiciário ser utilizado como meio a constantemente revisar contratos sem qualquer comprovação de irregularidade.

Todavia, quando presente alguma nulidade absoluta, ou fato superveniente que possa impactar de forma profunda e desvirtuar o que foi contratado ou, ainda, quando a obrigação se caracterizar por ser excessivamente desproporcional, caberá ao Judiciário proceder à regularização com vistas a manter o equilíbrio do contrato (boa-fé objetiva e função social do contrato). Fora isso, qualquer simples alegação de juros remuneratórios e moratórios excessivos deve ser analisada frente ao princípio da liberdade de contratar, sob pena de se fazer perder nos contratos a segurança que lhe é inerente.

O raciocínio acima desenvolvido foi, inclusive, fixado no julgamento do seguinte REsp Repetitivo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. (...) I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626 /33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto . (...) II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) (...) Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese. (...) (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Não se perca de vista que a cláusula penal (ou mesmo a multa moratória) inserta em contratos há de ser interpretada bilateralmente, ou seja, ainda que se preveja contratualmente apenas a sanção a uma das partes, esta há de ser aplicada na mesma intensidade ao descumprimento imputável à outra, principalmente por se tratar de contrato de adesão.

Neste sentido, não há como se sustentar que apenas uma das partes seja apenada pelo descumprimento, não incidindo na mesma sanção o partícipe contratual.

Deste modo, a cláusula penal não pode ser prevista para aplicação contra um só dos contratantes. Há que se ter em conta, nos contratos bilaterais, onerosos e comutativos, o princípio da equivalência material, que se traduz na busca da efetiva igualdade entre as partes na relação contratual.

Neste sentido vejamos o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART . 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE PROVAS. INVIABILIDADE . SÚMULAS Nº 5 E Nº 7/STJ. CLÁUSULA PENAL. RECIPROCIDADE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO . SÚMULA Nº 284/STF. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2 . A reforma do julgado demandaria interpretação de cláusulas contratuais e reexame do contexto fático-probatório, procedimentos vedados na estreita via do recurso especial, a teor das Súmulas nº 5 e nº 7/STJ. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, a cláusula penal inserta em contratos bilaterais, onerosos e comutativos deve voltar-se aos contratantes indistintamente, ainda que redigida apenas em favor de uma das partes. 4 . A teor da Súmula nº 284/STF, aplicada por analogia, é inadmissível o recurso especial, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. 5. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1605486 DF 2015/0320697-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/10/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2016).

Assim, resta evidente que as cláusulas contratuais devem ser aplicadas em favor de ambas as partes, inclusive a aplicação de multa. Portanto, entendo que a cláusula que fixa os juros moratórios em 2,12% também alcança a contratante e deve ser aplicada em seu desfavor.

Outrossim, o caso em comento deverá ser visto através da aplicação do princípio da boa-fé, nos termos do artigo 422 do Código Civil que aduz que “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé”.

De modo que resta incabivel a prretensa substituição dos juros previstos em contrato pelos disciplinados em lei, sob pena de ofensa a vedação do enriquecimento sem causa e da Pacta sunt servanda.

Por fim, ressalto que o julgador não está obrigado a se manifestar especifica e pontualmente sobre cada tese levantada pelas partes, devendo apenas fundamentar a decisão com os motivos que formaram o seu convencimento, de acordo com o disposto no artigo 93 , inciso IX , da Constituição Federal.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2025